Tribunal: STF
Processo: Rcl 79128
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO


    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo MPMG contra decisão proferida pelo TJMG, sob alegado descumprimento do que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do Tema/RG nº 1.068 e do enunciado vinculante nº 10 da Súmula do STF.

    2. Narra o reclamante que, na origem, o réu Nildo de Almeida Silva fora condenado, como incurso no art. 121, § 2º, III, do Código Penal, à pena de 12 anos de reclusão; a sentença foi confirmada pela 7ª Câmara Criminal do TJMG, que, contudo, não determinou a sua prisão; opostos embargos de declaração, foram rejeitados, tendo sido então interpostos recursos extraordinário e especial. 

    3. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada; no mérito, a sua cassação, para que outra seja proferida em observância à Súmula Vinculante nº 10.
         É o relatório.                                                                          
         Decido.  

    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).

    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se má aplicação do que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do Tema/RG nº 1.068, cuja tese se transcreve:

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada

    7. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o recurso extraordinário interposto se encontra pendente de análise. Assim, não se considera atendido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, II, do Código de Processo Civil e conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual tal requisito somente se cumpre após a manifestação do Tribunal de origem sobre a admissibilidade do recurso, seja ela positiva ou negativa (Rcl 36.691 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/05/2020).

    8. Assim, enquanto houver possibilidade de modificação da decisão impugnada por meio da via recursal, não é admissível o ajuizamento de reclamação constitucional com fundamento em violação à tese fixada em regime de repercussão geral. Senão, vejamos:

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias quando se alega, em reclamação, descumprimento de tese firmada em julgamento de recurso extraordinário paradigma de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II). 2. Agravo interno desprovido.
(Rcl nº 59.012 AgR/BA, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/07/2023, p. 21/08/2023).

    9. É alegado, também, o descumprimento do enunciado vinculante nº 10 da Súmula do STF:

Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.

    10. Todavia, pela decisão reclamada, a 7ª Câmara Criminal do TJMG rejeitou os embargos de declaração sob a seguinte fundamentação (e-doc. 15, p. 1-5; grifos acrescidos):

No presente caso, não se verifica a presença de qualquer vício no acórdão ora combatido capaz de ensejar o acolhimento dos aclaratórios. 
No que tange à alegada omissão quanto à aplicação do Tema 1068/STF, verifico que essa matéria não foi suscitada em recurso de apelação, configurando flagrante inovação recursal, fugindo aos limites dos presentes embargos, notadamente, por não se tratar de questão de ordem pública. 
A questão da execução provisória da pena, com fundamento no Tema 1068/STF não foi discutida no recurso de apelação e, portanto, foge aos limites dos presentes embargos, que devem se restringir às matérias já debatidas. 
Ora, a Turma Julgadora se manifestou expressamente quanto aos pontos questionados pelas partes, não havendo se cogitar em omissão. 
É importante destacar que, em observância ao princípio da ampla devolutividade recursal, a turma acabou por analisar todas as questões que envolviam a condenação. 
Obviamente, que por se tratar de recente julgamento no Recurso Extraordinário n° 1.235.340/SC, Tema 1.068 (12/09/2024), questão que não foi debatida pelas partes, motivo pelo qual, não foi objeto de análise no acórdão.
Além do mais, constou expressamente da sentença que foi deferido ao Embargado o direito de recorrer em liberdade, sem qualquer insurgência por parte do ente ministerial naquele momento processual.
Ora, conforme o princípio da legalidade e do devido processo legal, a menos que haja elementos concretos que justifiquem a restrição da liberdade, como a presença de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, o direito de recorrer em liberdade, concedido ao acusado em sentença primeva, deve ser respeitado. 
Ademais, o Parquet pretende, pela via dos embargos de declaração, reverter a decisão que concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade e pleiteia a decretação de sua prisão. Todavia, essa pretensão não pode ser atendida por meio dos embargos de declaração, cuja função é limitada a sanar obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme disposto no art. 619 do CPP. 
Como sabido, consoante o disposto no artigo 619, do Código de Processo Penal, quando o Acórdão ou Sentença ostentarem ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, pode a parte interessada se valer da figura dos Embargos de Declaração para o fim de extirpar referidas imperfeições do julgado. 
Dessa forma, ao negar provimento ao recurso e manter inalterada a decisão do Conselho Sentença, a Turma Julgadora manteve ao réu o direito de recorrer em liberdade, decisão que não foi oportunamente contestada pelo ente ministerial. 
Assim, não restava outra alternativa senão a preservação desse direito. Assim, não há omissão a ser suprida, uma vez que o acórdão se limitou a apreciar o mérito recursal dentro dos limites estabelecidos pela apelação interposta. O pedido ministerial, quanto à imediata execução provisória da pena, este não foi objeto do recurso e, portanto, não poderia ser analisado neste momento sob pena de supressão de instância. 
Em resumo, não se verifica o alegado vício no acórdão em questão, além do que o inconformismo do Embargante foge aos limites dos presentes embargos.
Ademais, cabe ao juízo de primeira instância, conforme o entendimento consolidado, a análise acerca da necessidade da execução provisória da pena e eventual decretação de prisão preventiva, de acordo com o artigo 492, I, "e", do Código de Processo Penal. Tal análise deve levar em conta as particularidades do caso concreto e a existência de requisitos cautelares que justifiquem a privação da liberdade, evitando-se, assim, a indevida supressão de instância por parte desta Corte.
 Recomenda-se ao juízo de primeira instância que, em cumprimento ao disposto no artigo 492, I, "e", do CPP, avalie a possibilidade de execução provisória da pena e a necessidade da prisão cautelar do embargado, conforme os critérios previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, observando os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva, se for o caso. 
Desta feita, inexistindo no Acórdão as imperfeições que a medida prevista no artigo 619, do Código de Processo Penal pode solucionar, hei por REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM RECOMENDAÇÃO.

    11. Pois bem. No julgamento do RE nº 1.235.340, que deu origem ao mencionado Tema/RG nº 1.068, esta Suprema Corte conferiu  interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, para excluir a limitação de quinze anos de reclusão contida nos seguintes dispositivos do art. 492 do CPP, na redação da Lei nº 13.964/19: (i) alínea “e” do inciso I; (ii) parte final do § 4º; (iii) parte final do inciso II do § 5º. Confira-se:

(...) 7. É certo que o Tribunal de Justiça – ou mesmo um tribunal superior – pode anular a decisão em certos casos, seja ela condenatória ou absolutória, determinando a realização de um novo júri. Todavia, é estatisticamente irrelevante o número de condenações pelo Tribunal do Júri que vêm a ser invalidadas. 8. Não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso. É que, diferentemente do que se passa em relação aos demais crimes, nenhum tribunal tem o poder de substituir a decisão do júri. 9. Viola sentimentos mínimos de justiça, bem como a própria credibilidade do Poder Judiciário, que o homicida condenado saia livre após o julgamento, lado a lado com a família da vítima. Essa situação se agrava pela indefinida procrastinação do trânsito em julgado, mediante recursos sucessivos, fazendo com que a pena prescreva ou seja cumprida muitos anos após o fato criminoso. 10. Em situações excepcionais, caso haja indícios de nulidade ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, o tribunal, valendo-se do poder geral de cautela, poderá suspender a execução da decisão até o julgamento do recurso. 11. A exequibilidade das decisões tomadas pelo corpo de jurados não se fundamenta no montante da pena aplicada, mas na soberania dos seus veredictos. É incompatível com a Constituição Federal legislação que condiciona a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri ao patamar mínimo de 15 anos de reclusão. Necessidade de interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, para excluir a limitação de quinze anos de reclusão contida nos seguintes dispositivos do art. 492 do CPP, na redação da Lei nº 13.964/2019: (i) alínea “e” do inciso I; (ii) parte final do § 4º; (iii) parte final do inciso II do § 5º. 12. No caso específico em exame, o réu matou a mulher dentro da própria casa, com quatro facadas, inconformado com o término do relacionamento. O episódio se passou na frente da filha do casal. Após a consumação do homicídio, o acusado fugiu, tendo sido encontradas na sua residência arma e munições. Feminicídio por motivo torpe, por agente perigoso. Prisão que se impõe como imperativo de ordem pública. IV. Dispositivo e tese 13. Recurso extraordinário conhecido e provido para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 14. Tese de julgamento: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.
(RE nº 1.235.340, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 12/09/2024, p. 13/11/2024; grifos acrescidos).

    12. Mas o caso em análise mostra-se distinto daqueles precedentes apontados pelo reclamante, sem caracterizar descumprimento da Súmula Vinculante nº 10, uma vez que não se extrai da decisão reclamada o reconhecimento, sequer tácito, de inconstitucionalidade da parte final do art. 492. I, “e” do CPP.  

    13. O fundamento que claramente se extrai do ato reclamado é outro: a imediata prisão não foi determinada por ausência de oportuno requerimento do Ministério Público, desde o julgamento pelo Tribunal do Júri até o da apelação. Tanto que expressamente se assentou: Assim, não há omissão a ser suprida, uma vez que o acórdão se limitou a apreciar o mérito recursal dentro dos limites estabelecidos pela apelação interposta. O pedido ministerial, quanto à imediata execução provisória da pena, este não foi objeto do recurso e, portanto, não poderia ser analisado neste momento sob pena de supressão de instância. E, não obstante, com recomendação ao juízo de primeira instância que, em cumprimento ao disposto no artigo 492, I, "e", do CPP, avalie a possibilidade de execução provisória da pena e a necessidade da prisão cautelar do embargado, conforme os critérios previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, observando os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva, se for o caso. 

    14. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 25 de junho de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator